Tribunal: TJSP
Processo: 1501815-48.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Flagrante preparado ou forjado – Inocorrência – Condenação mantida – Penas reduzidas – Réu primário – Pena-base fixada no mínimo legal – Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 – mantida – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Flagrante preparado ou forjado – Inocorrência – Condenação mantida – Penas reduzidas – Réu primário – Pena-base fixada no mínimo legal – Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 – mantida – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no índice de dois terços (2/3), vez que a simples celebração do acordo de não persecução penal anterior por crime de tráfico anterior não constará da certidão de antecedentes criminais (atual artigo 28-A § 12 do Código de Processo Penal) e como medida despenalizadora que é, não gera nem mau antecedente e nem reincidência – Modificação do regime prisional para o aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.